Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707482-92.2024.8.07.0018 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator